Tribunal: STJ
Processo: 0802964-77.2025.4.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216823 - SE (2025/0192397-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: AIRTON SIMPLICIO BARROS
ADVOGADO
: LUCAS RIBEIRO DE FARIA - SE014350
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em
, no qual se pleiteava a realização de perícia grafotécnica em documentos
habeas corpus
relacionados à constituição de sindicato, sob alegação de cerceamento de defesa.
2. O recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de
documento falso, previstos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, consistentes na
inserção de informações falsas em atas e listas de presença de assembleias sindicais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção da perícia
grafotécnica nos documentos apresentados configura cerceamento de defesa apto a
ensejar a nulidade da decisão judicial e da instrução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O magistrado pode indeferir a produção de provas que considerar impertinentes,
irrelevantes ou meramente protelatórias, desde que fundamente adequadamente sua
decisão, conforme autoriza o
§1o, do Código de Processo Penal.
art. 400,
5. A perícia grafotécnica é necessária apenas nos crimes de falsidade material, sendo
desnecessária nos crimes de falsidade ideológica, em que a falsidade recai sobre o
conteúdo ou informações constantes do documento.
6. A materialidade dos crimes encontra respaldo em provas testemunhais robustas e
outros elementos probatórios, como declarações de trabalhadores que afirmaram não ter
participado das assembleias cujas listas constavam seus nomes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O magistrado pode indeferir a produção de provas que
considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, desde que devidamente
fundamentado, sem configurar cerceamento de defesa. 2. A falsidade ideológica pode
ser demonstrada por outros meios de prova além da perícia grafotécnica. 3. A ausência
Documento eletrônico VDA51722539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 9278f4bf-bd95-443a-b653-9c7762ddd3ab

de perícia grafotécnica não invalida a ação penal quando a materialidade dos fatos
imputados está comprovada por provas testemunhais e documentais idôneas".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 299 e 304; CPP,
§1o.
art. 400,
STJ, AgRg no HC 763.428/MG, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.538.693/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.08.2020; STJ,
AgRg no RHC 124.302/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
25.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51722539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 9278f4bf-bd95-443a-b653-9c7762ddd3ab

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216823 - SE (2025/0192397-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: AIRTON SIMPLICIO BARROS
ADVOGADO
: LUCAS RIBEIRO DE FARIA - SE014350
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em
, no qual se pleiteava a realização de perícia grafotécnica em
habeas corpus
documentos relacionados à constituição de sindicato, sob alegação de cerceamento de
defesa.
2. O recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de
documento falso, previstos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, consistentes na
inserção de informações falsas em atas e listas de presença de assembleias sindicais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção da
perícia grafotécnica nos documentos apresentados configura cerceamento de defesa
apto a ensejar a nulidade da decisão judicial e da instrução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O magistrado pode indeferir a produção de provas que considerar impertinentes,
irrelevantes ou meramente protelatórias, desde que fundamente adequadamente sua
decisão, conforme autoriza o art. 400, §1o, do Código de Processo Penal.
5. A perícia grafotécnica é necessária apenas nos crimes de falsidade material, sendo
desnecessária nos crimes de falsidade ideológica, em que a falsidade recai sobre o
conteúdo ou informações constantes do documento.
Documento eletrônico VDA51251704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:55:58
Código de Controle do Documento: f811e1bb-75b0-4ad8-a942-3013d4a7eb81

6. A materialidade dos crimes encontra respaldo em provas testemunhais robustas e
outros elementos probatórios, como declarações de trabalhadores que afirmaram não
ter participado das assembleias cujas listas constavam seus nomes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O magistrado pode indeferir a produção de provas que
considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, desde que devidamente
fundamentado, sem configurar cerceamento de defesa. 2. A falsidade ideológica pode
ser demonstrada por outros meios de prova além da perícia grafotécnica. 3. A ausência
de perícia grafotécnica não invalida a ação penal quando a materialidade dos fatos
imputados está comprovada por provas testemunhais e documentais idôneas".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 299 e 304; CPP, art. 400, §1o.
STJ, AgRg no HC 763.428/MG, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.538.693
/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.08.2020;
STJ, AgRg no RHC 124.302/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 25.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto, às fls. 352/365, por AIRTON
SIMPLICIO BARROS contra decisão de fls. 343/348, que negou provimento ao recurso
em
.
habeas corpus
Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do delito
previsto no art. 304 c/c o art. 299, ambos do CP (uso de documento contendo falsidade
ideológica) (fls. 121/130).
Em razão de resposta à acusação, o magistrado que recebeu a denúncia
rechaçou preliminar de nulidade absoluta ante a ausência de realização de prova
pericial obrigatória (fls. 133/137).
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem
habeas corpus
que denegou a ordem, consoante acórdão ementado às fls. 214/215.
A defesa, então, interpôs o recurso ordinário que ensejou a decisão agravada.
Em síntese, consoante precedentes desta Corte, a decisão agravada negou
provimento ao recurso, porquanto a conduta narrada enquadra-se em falsidade
ideológica, não sendo obrigatória a produção de prova grafotécnica.
No presente agravo, a defesa insiste na realização de perícia grafotécnica das
assinaturas contidas nos documentos supostamente ideologicamente falsos porque a
Documento eletrônico VDA51251704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:55:58
Código de Controle do Documento: f811e1bb-75b0-4ad8-a942-3013d4a7eb81

conduta de inserir informações falsas consubstancia-se em assinaturas a caneta de
pessoas. Destaca que a existência de assinaturas de pessoas que afirmam não terem
participado da reunião necessita ser apurada para demonstrar que o agravante não
forjou qualquer assinatura nos referidos documentos, a denotar ausência de dolo
específico para a falsidade ideológica. Acresce que a imputação de forjar assinaturas
corresponde à falsidade material do documento, em razão do vício na forma. Aduz que
o magistrado em primeiro grau está adotando providências para realização da perícia
grafotécnica.
Requer a reconsideração, com concessão da ordem para determinação da
realização de perícia grafotécnica.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo regimental deve ser
conhecido.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.
A tipificação do crime foi analisada pelo Tribunal de origem nos seguintes
termos:
"É cediço que o magistrado, enquanto destinatário
da prova, pode deferir ou indeferir as diligências que
considerar pertinentes e relevantes, rejeitando aquelas que
entender impertinentes, protelatórias ou desnecessárias.
No caso em apreço, não se vislumbra ilegalidade no
indeferimento da prova pericial pleiteada, não havendo, de
fato, cerceamento de defesa a ser reparado por este writ.
Ao contrário do que sustenta o impetrante, o crime
de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal),
diferentemente
da
falsidade
material,
não
exige
necessariamente a realização de perícia grafotécnica, pois
a falsificação recai sobre o conteúdo do documento, e não
sobre sua autenticidade material.
[...]
Embora o impetrante argumente que a narrativa
acusatória aponta para falsidade material e não ideológica,
nota-se que a acusação formalmente apresentada é a de
falsidade ideológica e uso de documento falso (arts. 299
e304 do Código Penal), consistente na inserção de
informações falsas em documentos (atas e listas de
presença de assembleias sindicais), com posterior
utilização destes perante órgãos públicos.
Como bem destacado pelo Ministério Público
Federal em seu parecer, "no caso, há um conjunto robusto
de provas, incluindo declarações prestadas pelo próprio
acusado, que admitiu a coleta irregular de assinaturas e a
Além disso,
ausência de trabalhadores na assembleia.
diversas testemunhas confirmaram que não participaram
da reunião, apesar de seus nomes constarem nos registros
apresentados aos órgãos públicos.
Destaque-se que a própria testemunha Maria
Delvanira, mencionada pelo impetrante, admitiu em
depoimento ter colhido assinaturas e preenchido dados em
momento posterior às assembleias, o que corrobora a tese
Documento eletrônico VDA51251704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:55:58
Código de Controle do Documento: f811e1bb-75b0-4ad8-a942-3013d4a7eb81

acusatória de falsidade ideológica - pela inserção de
informações inverídicas sobre a presença de pessoas que
não compareceram ao ato - e não necessariamente de
falsidade material das assinaturas.
Ademais, a comprovação da materialidade delitiva
pode se dar por outros meios de prova, não sendo o
exame pericial a única forma idônea para tal.
Não há, portanto, nulidade a ser declarada, pois o
indeferimento da perícia foi devidamente fundamentado e
não prejudica o exercício da ampla defesa pelo paciente,
que poderá, durante a instrução processual, produzir
outros elementos probatórios para comprovar suas
alegações.
Ressalte-se, ainda, que, conforme informações
prestadas pela autoridade coatora, a materialidade
encontra-se demonstrada por diversos meios de prova,
destacando-se as oitivas policiais de testemunhas,
incluindo trabalhadores da YAZAKI, que confirmaram não
ter comparecido às assembleias, apesar de seus nomes

constarem nas listas de presença. Além disso, foi juntada
foto publicada em rede social, único registro conhecido da
suposta assembleia de fundação do SINDIMETAL,
evidenciando número reduzido de participantes, o que
demonstra a irregularidade do evento.
Por fim, destaca-se que o indeferimento da perícia
grafotécnica, além de juridicamente justificável pela
natureza do crime imputado, apresenta-se como medida
razoável diante das circunstâncias do caso concreto. Como
bem pontuado pelo Ministério Público Federal, a realização
de tal perícia adicionaria mais complexidade a um
processo já dificultoso, considerando que o réu reside
atualmente em Portugal, exigindo a expedição de cartas
rogatórias e cartas precatórias para oitiva de testemunhas."
(fls. 237/238 - grifos nossos)

Extrai-se do trecho acima que a imputação delitiva decorre da inserção de
informações inverídicas em documentos sobre a presença de pessoas que não
compareceram em assembléia.
Conclui-se que, com base nos fatos narrados e nas provas já produzidas, é, em
tese, pertinente o enquadramento da conduta do agente no tipo penal descrito no art.
299 do Código Penal, razão pela qual não é obrigatória a produção de prova
grafotécnica. Assim sendo, resta justificado o indeferimento da diligência.
Nesse sentido, citam-se precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA
GRAVE. SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA.
MANUSCRITOS APREENDIDOS. REQUERIMENTO DE
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA.
DISPENSÁVEL.
INDEFERIMENTO
MOTIVADO.
OUTROS
MEIOS
DEPROVA. RECURSO IMPROVIDO.
1- [...] O art. 158 do Código de Processo Penal
estabelece a indispensabilidade da realização do exame
de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração
deixar vestígios. Ainda, de acordo com a compreensão
deste Superior Tribunal, a falta do exame de corpo de
delito direto não é suficiente para invalidar a condenação,
sobretudo quando é possível a verificação da materialidade
Documento eletrônico VDA51251704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:55:58
Código de Controle do Documento: f811e1bb-75b0-4ad8-a942-3013d4a7eb81

por outros meios probatórios idôneos, como no caso, no
qual a Corte estadual destacou a existência de outras
provas acerca da ocorrência dos crimes. Precedentes. 6.
Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 763.428
/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
19/6/2023
22/6/2023
2- [...] No que concerne à suposta violação dos arts.
158 e 402, ambos do CPP, o Tribunal de origem consignou
que, para a comprovação a falsidade ideológica, mostra-se
desnecessária a realização de exame grafotécnico.
Constata-se, portanto, que houve o indeferimento motivado
da prova, em consonância com a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que "o art. 400, § 1o, do CPP,
autorizao
Magistrado
a
indeferir
as
provas
que
considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma
vez que é ele o destinatário da prova" (AgRg no RHC
113.646/PA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA
RAPOSO -Desembargador Convocado do TJ/PE-, Quinta
Turma, DJe .8/10/2019) [...] (AgRg no AREsp n. 1.538.693
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/8/2020
31/8/2020
3- Quando há meios de prova diversos da perícia,
ela não é indispensável, sobretudo considerando o poder
disciplinar da autoridade administrativa do presídio.
4- No caso, o Conselho Disciplinar negou a prova
grafotécnica, de forma motivada. Explicou que os presos,
muitas vezes, se valem de terceiros para redigir suas
epístolas, bem como porque os apontamentos apreendidos
diziam respeito aos próprios sindicados e seus familiares, o
que o individualiza.
5- Além disso, havia provas suficientes para a
imputação da falta grave, diversas da perícia requerida,
mais um motivo pelo qual ela foi dispensada. Os visitantes
do apenado, que portavam os bilhetes sobre subversão e
que tiveram contato com ele minutos antes da apreensão,
assim como o conteúdo dos manuscritos, que diziam
respeito a seus familiares, contendo instruções de facções
criminosas, foram mais elucidativos quando comparados à
prova grafotécnica.
6- Agravo regimental não provido.
(AgRg
no
HC
n.
841.159/SC,
relator
MinistroReynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/9/2023
18/9/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSOORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. DENÚNCIA.
INÉPCIANÃO
CONFIGURADA.
DESCRIÇÃO
SUFICIENTE
DACONDUTA.
JUSTA
CAUSA
EVIDENCIADA.
TRANCAMENTO
DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
ANULAÇÃO
AB
INITIO.
INVIABILIDADE. AGRAVOREGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O trancamento prematuro da persecução penal é
medida
excepcional,
admissível
somente
quando
emergemdos autos, de plano e sem necessidade de
apreciaçãoprobatória, a falta de justa causa, a atipicidade
da conduta,a extinção da punibilidade ou a inépcia formal
da denúncia.
Hipótese em que estão preenchidos os requisitosdo
art. 41 do Código de Processo Penal e presentes
oselementos mínimos a demonstrar a justa causa
parapersecução penal.
Documento eletrônico VDA51251704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:55:58
Código de Controle do Documento: f811e1bb-75b0-4ad8-a942-3013d4a7eb81

Não há que se falar em anulação ab initio,
porquanto "sendo a acusação de falsidade ideológica, é
desnecessária a realização de perícia, uma vez que,
diferentemente do que ocorre com a falsidade documental,
a alteração é no conteúdo (e não na forma) do documento"
(AgRg
no
REsp
n.
1.669.729/SP,
Rel.
Ministro
FelixFischer, 5a T., DJe
).
29/6/2018
Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 124.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
25/8/2020
DJe de 1o/9/2020.)

Em tempo, em consulta ao teor da denúncia, ao contrário do que alega o
recorrente, não se vislumbra qualquer assertiva no sentido de que as assinaturas são
materialmente forjadas.
Ante o exposto, voto no sentido do improvimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51251704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:55:58
Código de Controle do Documento: f811e1bb-75b0-4ad8-a942-3013d4a7eb81

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0192397-9
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 216.823 / SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00871422020 08029647720254050000 08044966820234058500
8029647720254050000 8044966820234058500 871422020
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AIRTON SIMPLICIO BARROS
ADVOGADO
: LUCAS RIBEIRO DE FARIA - SE014350
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AIRTON SIMPLICIO BARROS
ADVOGADO
: LUCAS RIBEIRO DE FARIA - SE014350
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055150;188830443@
2025/0192397-9 - RHC 216823 Petição : 2025/0070698-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51685473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 14:40:12
Código de Controle do Documento: 3C8626B9-01A5-4FE7-9127-7986AF6EBFF1